Tribunal: TJPA
Processo: 0806707-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806707-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO DUTRA LOPES, MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Silvio Dutra Lopes e Maria Joelma Pizzolio Lopes contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 117.829,41, sob a alegação de ausência de liquidez do título, necessidade de apresentação do contrato originário e pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato originário invalida a força executiva da Cédula de Crédito Bancário decorrente de renegociação de dívida; (ii) determinar se a simples alegação de relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova; e (iii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para a caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, cuja exigibilidade independe da apresentação de contrato originário de dívida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores dispensa a juntada de contratos anteriores à CCB, por entender que esta, enquanto nova obrigação, goza de presunção de validade e eficácia executiva.

A inversão do ônus da prova, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de verossimilhança nas alegações da parte interessada, bem como demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, o que não foi atendido no caso.

A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira especifica de forma adequada a evolução do débito, atendendo ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de abusividade, vício de consentimento ou ausência de clareza na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário representa título executivo extrajudicial autônomo, sendo desnecessária a juntada de contrato originário da dívida renegociada.

A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações e prova mínima dos fatos constitutivos do direito, não sendo admitida com base apenas em presunções.

A apresentação de planilha de cálculo detalhada é suficiente para aferir a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, desde que contenha a evolução do débito, encargos e valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 783; 784, I; 803, I; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput e § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5000519-37.2017.4.04.7212, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 27.01.2021; TJDFT, AI 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2224577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; TJ-SC, APL 0016715-69.2013.8.24.0018, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por SILVIO DUTRA LOPES e MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES
, tendo como agravado BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Silvio Dutra Lopes e Maria Joelma Pizzolio Lopes contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa, processo nº 0842283-18.2017.8.14.0301, em trâmite na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

Na origem, o Banco do Brasil promove execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 307.408.564, no valor de R$ 117.829,41, pactuada em 60 parcelas mensais. Os executados opuseram exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ausência de liquidez do título, a necessidade de apresentação do contrato originário e o pedido de inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau rejeitou integralmente as exceções, reconhecendo a validade e a força executiva da cédula, destacando que a planilha de cálculo apresentada atendeu ao art. 28, §2º da Lei nº 10.931/2004, e que o contrato não apresenta vícios de consentimento, estando em conformidade com os requisitos do art. 104 do Código Civil.

Os agravantes alegam que a decisão deve ser reformada por não considerar que a cédula de crédito bancário trata-se de renegociação de dívida, cuja origem não se encontra demonstrada nos autos, havendo ausência do contrato originário, o que comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Argumentam, ainda, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de relação de consumo em que os agravantes estão em posição de vulnerabilidade frente à instituição financeira.

Sustentam, ainda, que a planilha de cálculo anexada pelo agravado não especifica adequadamente a evolução do débito, infringindo os artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

Requerem, por conseguinte, a declaração de nulidade da execução por ausência dos pressupostos do título executivo extrajudicial e a consequente extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Pleiteiam, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Foi deferido o efeito suspensivo na decisão interlocutória ID 27582475.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes no bojo da ação de execução de título extrajudicial promovida pelo agravado, com fundamento na suposta ausência de liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário, na falta de juntada do contrato originário da dívida e na inversão do ônus da prova.

A decisão agravada rejeitou, com fundamentação minuciosa, os argumentos expendidos na exceção, reconhecendo a higidez da cédula de crédito bancário e da memória discriminada de cálculo apresentada com a inicial, consignando ainda que o documento executivo preenche os requisitos do art. 784, inciso I, do CPC, e do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

No tocante à alegação de ausência do contrato originário
, a cédula de crédito bancário é, por si só, título executivo extrajudicial suficiente, dispensando a juntada de contratos anteriores ou originários da dívida renegociada. Isso porque a CCB representa uma nova obrigação autônoma, fruto de novação, consolidando os valores e condições acordados entre as partes.

Consoante previsão do art. 28, caput e §2º, da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
(...)

Assim, cabe destacar o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS DE RENEGOCIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA DOS CONTRÁRIOS ORIGINÁRIOS. DESNECESSIDADE.
1. Uma vez que o contrato de confissão e renegociação é título executivo, por si só, é desnecessário instruir a petição inicial da execução com os contratos anteriores.
2. Por outro lado, não houve comprovação de que o alcance dos mencionados instrumentos contratuais tenha sido negado pela instituição financeira, tampouco prova a parte embargante tenha requerido a sua apresentação. 3. Apelo desprovido.

(TRF-4 - AC: 50005193720174047212 SC, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2021, 4ª Turma)
(grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. DISPENSABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 28 da Lei 10.931/04, estabelece que “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. 2. No caso, por ter sido a execução instruída com a via digitalizada do contrato e com a planilha de cálculos - que aponta a evolução do débito de cada parcela; o valor atualizado da dívida; as taxas de juros contratuais e moratórios aplicadas; além dos valores amortizados e atualizados pelo executado - inexistem elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, negar certeza, liquidez ou exigibilidade ao título extrajudicial exequendo .
3. Uma vez reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07467129820248070000 1971444, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2025)
(grifos nossos)

Dessa forma, não há obrigatoriedade legal da juntada do contrato anterior que, porventura, tenha dado origem à renegociação consubstanciada na cédula de crédito bancário. O argumento, portanto, não subsiste.

Quanto à alegada necessidade de inversão do ônus da prova
, ainda que se cogite da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, é imperioso destacar que a inversão probatória não exime a parte interessada de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

In casu, os agravantes limitam-se a afirmar a existência de contratos de renegociação de dívida anteriores à CCB, sem apresentar qualquer documento ou indício concreto de que tais avenças existiram de fato e que tenham sido desconsideradas pelo credor ou estejam ausentes do procedimento de execução. Não consta nos autos nenhuma prova sequer indiciária de que existiriam contratos anteriores não quitados ou condições pactuadas desrespeitadas, tampouco demonstraram, minimamente, a existência de encargos ilegais ou cláusulas abusivas.

Ora, a inversão do ônus da prova não tem o condão de suprir a completa ausência de demonstração dos fatos narrados. É necessário que a parte apresente ao menos elementos de prova capazes de conferir verossimilhança às suas alegações, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES REQUISITOS PRESENTES. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.Precedentes
2 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE
EMBARGANTE. ADUZIDA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DE ILEGALIDADES. TESE DESTITUÍDA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ÔNUS DE PROVA QUE COMPETIA À PARTE EMBARGANTE E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, INC. I, CPC). PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DERRUÍDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00167156920138240018, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 17/08/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)
(grifos nossos)

Diante do exposto, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade na execução. A cédula de crédito bancário atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, acompanhada de planilha de cálculo detalhada. O juízo a quo corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assim,
não merece reparo a decisão agravada
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2025